Tribunal: TJMT
Processo: 0000642-89.2016.8.11.0111
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000642-89.2016.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ROSINEIDE FRANCELINO DE SOUZA 01913984117 - CNPJ: 19.472.453/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DESÍDIA NÃO CONFIGURADA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AFASTADA – SENTEÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Demonstrado
que o credor permaneceu atuante durante todo o tempo, atendeu as diligências determinadas pelo Juízo, afasta eventual paralisação indevida do processo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000642-89.2016.8.11.0111

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

APELADO: ROSINEIDE FRANCELINO DE SOUZA

Proc. referência
: Ação Monitória

Vara Única da Comarca de Matupá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT.

AÇÃO
: Monitória ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
em desfavor de
ROSINEIDE FRANCELINO DE SOUZA.

SENTENÇA
:
julgou extinto o processo
com resolução do mérito, com base no art. 487, II do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a reforma da sentença para ver afastada a prescrição intercorrente, ao argumento de que não observados o art. 240, §3o do CPC e a Súmula 106 do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste apelo é saber se é caso de afastar a prescrição reconhecida.

Na origem, a lide advém da inadimplência do Contrato de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica, conta no 52186-8 – carteira 311, com limite de crédito em conta corrente (id. 202863680 – pg. 19).

Com a inadimplência no pagamento do saldo devedor da conta corrente no valor de R$ 20.274,87, interpôs a ação para ver satisfeito o crédito.

A ação julgada extinta, porquanto alcançada pela prescrição intercorrente.

Da análise do tramite processual, tem-se que a ação foi ajuizada em
04/05/2016
, cujo despacho que determinou a citação ocorreu em
31/05/2016
.

A primeira tentativa de citação ocorreu em
29/09/2016
, cujo AR foi devolvido com a informação “endereço insuficiente” (id. 202863680 – pg. 49).

Ato seguinte, tentativa de citação, agora por meio de Oficial de Justiça, em
24/04/2017
, sem sucesso (id. 202863680 – pg. 59).
sequencia, em
27/04/2017
, a parte autora postulou pela dilação de prazo (30 dias) para diligenciar no sentido de buscar endereço atualizado.

Em
29/08/2017
o prazo de 30 dias decorreu e em
05/09/2017
a parte autora postulou por buscas por meio dos sistemas INFOSEF e SIEL.

Em
09/04/2018
, foi deferido o pedido de buscas pelos referidos sistemas que retornaram sem endereços da parte requerida. Na sequencia, 05/06/2020, a parte autora foi intimada para postular o que de direito.

Em
10/06/2020
postulou por citação por edital (id. 202863680 – pg. 76).

Em
07/10/2020
o juízo postergou o pedido de citação por edital para momento posterior ao retorno de deprecatas, porquanto foram localizados endereços nos estados de Goiás e São Paulo (id. 202863680 – pg. 81).

Em
27/08/2021
foram expedidas cartas precatórias.

Em
05/10/2021
o mandado foi cumprido na Comarca de Araraquara-SP e retornou negativo (id. 202863682 – pg. 15).

Em
15/10/2021
, o juízo deprecado concedeu 30 dias para manifestação de interesse no prosseguimento das tentativas de citação (id. 202863682 – pg. 18).

Em
10/12/2021
, ainda no juízo deprecado, fora certificado o decurso do prazo de 30 dias para manifestação da parte autora não se manifestou (id. 202863682 – pg. 19).

Com o retorno a Comarca de origem em
01/08/2022
a parte autora foi intimada para, no prazo de 05 dias, manifestar-se quanto ao teor da certidão do juízo deprecado do Estado de São Paulo (id. 202863684), do que a parte autora postulou por juntada ao processo do teor das cartas precatórias do Estado de Goiás para posterior manifestação (id. 202863689).

Em
23/02/2023
, com a inexistência de retorno da carta precatória expedida para a Comarca de Edéia/GO, o juízo intima a parte autora para manifestação no prazo de 5 dias (id. 202863690).

Na sequencia,
27/02/2023
, fora juntado expediente oriundo da Comarca de Edéia/GO, do que se percebe o recolhimento das diligências, mas sem andamento posterior no Comarca deprecada quanto a devolução da carta (id. 202863692).

Em
19/06/2023
, sobreveio a sentença de extinção em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, objeto deste recurso.

Do conjunto fático-probatório, tem-se não ser caso da ocorrência da prescrição intercorrente, não há evidências da negligência por parte da apelante que justifique o encerramento do processo.

Como se sabe, a prescrição intercorrente está inserida no lapso temporal que toma o processo, em razão da inércia do exequente e tem como consequência a extinção do feito.

No caso
, de notar-se que em nenhum momento a parte autora deixou de atender as diligências determinadas pelo Juízo da Comarca de origem ou das Comarcas deprecadas.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA HIPÓTESE DO ART. 921, §4o E §5° DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em prescrição intercorrente, haja vista que a execução não ficou paralisada por inércia injustificada da exequente, a qual promoveu o andamento do feito, cumprindo as diligências que lhe competiam, e requerendo as providências de seu interesse. A prescrição intercorrente é aquela verificável no curso de um processo, decorrente da inércia do seu titular em promover o regular andamento do feito. Não tendo o recorrente deixado o processo paralisado pelo prazo prescricional do § 5o do art. 206 do Código Civil, uma vez que adotou as providências necessárias à localização de bens e valores, não há que se falar em prescrição intercorrente.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.088388-6/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2023, publicação da súmula em 30/06/2023)

AÇÃO MONITÓRIA. Cheques inadimplidos. Executada citada. Não localização de bens. Ação proposta sob a égide do CPC/73. Arquivamentos e pedidos de penhora on line e de faturamento da empresa. Reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção da ação. Necessidade de reforma. Exequente que não deixou de dar andamento ao processo por lapso superior ao prazo prescricional, considerado o direito material. Inércia não verificada. Prescrição intercorrente não configurada. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0000041-63.2010.8.26.0180; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2a Vara; Data do Julgamento: 20/07/2023; Data de Registro: 20/07/2023)

E
ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade dele, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, a
rigor do verbete da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1022026-10.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)

Por fim, registra-se que até o momento não houve suspensão processual, nem mesmo pedido do exequente nesse sentido.

Logo, é de se notar
que a parte autora não incorreu em comportamento desidioso, o que afasta a incidência da prescrição intercorrente, bem assim que não houve prazo de suspensão do processo.

Nessa linha:

Nessa linha:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente
" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de no. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de no. 03 ? f. 105).
Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda
. (...)
Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz"
. 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
para reformar a sentença e afastar a prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024